Tribunal: CARF
Processo: 10120.730298/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. RECEBIMENTO PELO REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se recebida a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com prova do recebimento, na data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito passivo, confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este não seja representante legal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal impondo a jurisdição territorial absoluta.
PROCEDIMENTO FISCAL. DECLARAÇÕES E/OU DEPOIMENTOS PRESTADOS À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO APLICÁVEL.
O direito ao silêncio, sob o pretexto de vedação à autoincriminação, não pode ser invocado no contexto do direito tributário para afastar a obrigação do contribuinte de prestar informações e/ou esclarecimentos às autoridades fiscais.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a respeito de valores vertidos ao Fundesp pelo Cartório, quando as informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa a ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa taxa pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou registrador.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75% ou 100%).
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A conduta reiterada, por parte de tabelião/registrador, de omitir rendimentos, declarando ao Fisco valores inferiores aos declarados ao Tribunal de Justiça a título de Fundesp-PJ, o qual possui como base de cálculo os emolumentos recebidos, prova a existência do dolo de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, (art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964), ocorrendo, desse modo, a subsunção ao art. 44, II, da Lei 9.430, de 1996.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730298/2014-87
ACÓRDÃO
2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEATRIZ DE PAULA XAVIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL
DO
CONTRIBUINTE.
RECEBIMENTO
PELO
REPRESENTANTE
LEGAL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se
recebida a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com
prova do recebimento, na data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito
passivo, confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este não seja
representante legal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal
impondo a jurisdição territorial absoluta.
PROCEDIMENTO FISCAL. DECLARAÇÕES E/OU DEPOIMENTOS PRESTADOS À
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO APLICÁVEL.
O direito ao silêncio, sob o pretexto de vedação à autoincriminação, não
pode ser invocado no contexto do direito tributário para afastar a
obrigação do contribuinte de prestar informações e/ou esclarecimentos às
autoridades fiscais.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a
respeito de valores vertidos ao Fundesp pelo Cartório, quando as
informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos
pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base
de cálculo da taxa a ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de
Justiça; logo, o valor dessa taxa pode ser usada para se estabelecer o valor
dos emolumentos do notário ou registrador.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES
POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 351/2007.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
3
A edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488
de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75% ou 100%).
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A conduta reiterada, por parte de tabelião/registrador, de omitir
rendimentos, declarando ao Fisco valores inferiores aos declarados ao
Tribunal de Justiça a título de Fundesp-PJ, o qual possui como base de
cálculo os emolumentos recebidos, prova a existência do dolo de impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, (art. 71, I, da
Lei 4.502, de 1964), ocorrendo, desse modo, a subsunção ao art. 44, II, da
Lei 9.430, de 1996.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação ao princípio do
não confisco e ofensa ao direito de propriedade relativos à multa qualificada de 150%, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte BEATRIZ DE PAULA
XAVIER contra decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (DRJ/REC), que julgou improcedente sua impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
O Auto de Infração, lavrado em face da contribuinte, refere-se aos anos-calendário
de 2010 a 2012, tendo sido apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no total de:
a) R$ 369.337,45, acrescido de multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora -
infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício - código da receita
2904;
b) R$ 184.625,67, referente à multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão - código de receita 6352.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos decorrentes de emolumentos
recebidos pela contribuinte na condição de titular do Cartório do Registro de Imóveis da 2a
Circunscrição, no município de Itumbiara-GO. Segundo a fiscalização, a apuração dos rendimentos
omitidos baseou-se nas Guias de Recolhimento Simplificadas (GRS) do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (FUNDESP), fornecidas pela própria
contribuinte.
A autoridade fiscal esclareceu que os valores mensais recolhidos ao FUNDESP,
instituído pela Lei Estadual no 14.376/2002, art. 59, correspondem a 10% dos emolumentos
recebidos pelo cartório. Assim, a receita mensal auferida pelo cartório corresponderia ao valor
mensal pago ao FUNDESP multiplicado por 10 (dez). A base de cálculo para o auto de infração foi a
receita apurada a partir das guias de recolhimento, subtraída da própria taxa e dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas informados nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-
calendário em questão.
A autoridade fiscal optou pela qualificação da multa de ofício para 150% por
entender que houve omissão dolosa dos rendimentos, caracterizada pela reiteração da conduta ao
longo dos três anos fiscalizados e pelos valores expressivos não declarados, que representavam
72,2% dos rendimentos declarados em 2010, 99,1% em 2011 e 83,7% em 2012.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
5
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
1. Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, argumentando que
não houve intimação prévia e que não subscreveu qualquer documento que
comprovasse a efetiva e legal intimação;
2. Ausência de apresentação do ato designativo da fiscalização;
3. Incorreção quanto ao domicílio tributário, sustentando que seu endereço
funcional deve ser o do cartório (Av. Beira Rio, no 388);
4. Ausência, na intimação, de advertência sobre o direito constitucional ao
silêncio;
5. Violação ao princípio constitucional do não confisco;
6. Ilegalidade da intimação para apresentação das guias de recolhimento ao
FUNDESP, por não fazerem parte dos livros fiscais e contábeis obrigatórios;
7. Inadequação dos recolhimentos ao FUNDESP para definição da renda recebida;
8. Violação ao direito da ampla defesa e do contraditório;
9. Inconstitucionalidade da multa qualificada de 150%;
10. Impossibilidade da aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
A DRJ/REC, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento. A decisão recorrida fundamentou-se, em síntese, nos seguintes
pontos:
1. Quanto às nulidades alegadas: Afastou a preliminar de nulidade, entendendo que a
fase litigiosa só se instaura com a impugnação, momento em que se exerce
plenamente o direito de defesa. Verificou que a intimação constante do Termo de
Início do Procedimento Fiscal foi devidamente recebida em 28/10/2014, conforme
Aviso de Recepção (AR) constante dos autos. Sustentou que a intimação do
contribuinte é prescindível na fase preparatória da autuação, conforme Súmula no
46 do CARF.
2. Quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade: Afirmou que as
autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, conforme art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
3. Quanto ao domicílio tributário: Esclareceu que o domicílio fiscal de ciência
corresponde ao endereço atualizado constante na base CPF, sendo válida a
intimação via postal entregue no domicílio informado pelo contribuinte,
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
6
independente de quem tenha firmado o aviso de recebimento, conforme Súmula
CARF no 9.
4. Quanto à tributação dos emolumentos cartoriais: Confirmou a legalidade da
tributação dos emolumentos e da metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização,
com base no RIR/1999, arts. 38, 45 e 106. Rejeitou a alegação de ilegalidade do
levantamento baseado nas guias de recolhimento ao FUNDESP, ressaltando que a
contribuinte forneceu as guias voluntariamente e não trouxe documentação hábil
para contestar os valores apurados.
5. Quanto à multa qualificada de 150%: Manteve a qualificação da multa,
entendendo que ficou caracterizada a omissão dolosa de rendimentos em valores
expressivos e de forma reiterada nos três anos fiscalizados, caracterizando o dolo
nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964.
6. Quanto à cumulação de multas: Entendeu pela possibilidade de cumulação da
multa isolada com a multa de ofício, por serem penalidades autônomas decorrentes
de infrações distintas (omissão de rendimentos na declaração de ajuste e falta de
pagamento do carnê-leão).
Em seu recurso voluntário, a contribuinte reitera as mesmas alegações
apresentadas na impugnação.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, dele não é possível conhecer das
alegações de inconstitucionalidades, por força da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo das
alegações de violação ao princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade relativos a
multa qualificada de 150%.
2. Preliminares
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
7
2.1.
Incompetência territorial da delegacia da Receita Federal do Brasil no
Recife (PE)
A recorrente alega a incompetência territorial da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Recife (PE) para fiscalizar e lavrar o auto de infração, uma vez que a contribuinte está
estabelecida no município de Itumbiara, estado de Goiás.
A alegação não merece acolhimento. A Portaria RFB no 4.066, de 2014, e suas
alterações, dispõem sobre a competência das unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo que a competência para a fiscalização e constituição do crédito tributário pode ser
atribuída a qualquer unidade da RFB, independentemente do domicílio tributário do sujeito
passivo, mediante designação específica.
Ressalte-se que o lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil regularmente investido de competência para tal, mediante ato de designação específico e
legalmente válido. A localização física da unidade da Receita Federal que processa o lançamento
não constitui elemento essencial para sua validade, desde que respeitados os requisitos do art.
142 do CTN e demais normas aplicáveis, o que ocorreu no presente caso.
Ademais, conforme o princípio da territorialidade, a lei tributária federal tem
aplicação em todo o território nacional, não havendo restrição quanto à atuação das unidades da
Receita Federal em relação à localização geográfica do contribuinte dentro do país.
De mais a mais, destaca-se a Súmula CARF no 102: É válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do
sujeito passivo.
Rejeita-se a preliminar
2.2.
Nulidade do auto de infração e cerceamento do direito de defesa
A recorrente alega nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de
defesa, argumentando que não houve intimação prévia ao lançamento e que não subscreveu
qualquer documento que comprovasse a efetiva intimação para conhecimento ou realização de
ato administrativo fiscal. Sustenta ainda que a intimação da abertura da ação fiscal não se deu na
forma prevista no inciso II do artigo 23 da Lei 14.376/2002.
Adicionalmente, a recorrente argumenta que houve falta de apresentação do ato
designativo da fiscalização, pois o agente do fisco não teria exibido sua identidade funcional antes
de dar início à ação fiscal.
Cumpre esclarecer, preliminarmente, que a ação fiscal constitui fase de natureza
inquisitória, não cabendo falar em cerceamento do direito de defesa durante a etapa de
lançamento do crédito tributário. Conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, "a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento", sendo este o momento em
que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
8
No mesmo sentido, é a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Quanto à alegação de ausência de intimação prévia, verifica-se nos autos que a
intimação constante do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 2), lavrado em 22/10/2014, foi
devidamente recebida pela contribuinte em 28/10/2014, conforme demonstra o Aviso de
Recepção (AR) às fls. 4 e 5. O endereço de envio do termo de início (Av. Beira Rio, 388, Centro,
Itumbiara – GO) corresponde ao endereço informado pela própria contribuinte.
Ademais, a intimação prévia do contribuinte é prescindível na fase preparatória da
autuação, nos termos da Instrução Normativa SRF no 94/1997, art. 3o, parágrafo único, que prevê
a dispensa de intimação a juízo do AFTN quando a infração estiver claramente demonstrada e
apurada. Este entendimento encontra-se pacificado na Súmula CARF no 46, segundo a qual "o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário".
Assim, rejeita-se a preliminar.
2.3.
Domicílio tributário e falta de assinatura da recorrente
A recorrente alega incorreção quanto ao domicílio tributário, sustentando que por
obrigação funcional tem seu endereço no local onde funciona o cartório, informado à Receita
Federal no cadastro CNPJ. Afirma que todas as intimações deveriam ter sido encaminhadas para a
Av. Beira Rio no 388, argumentando não ter subscrito as intimações feitas pela autoridade fiscal.
Não assiste razão à recorrente. O domicílio fiscal de ciência do termo de início
corresponde ao endereço atualizado constante na base CPF, alterado pela declaração de ajuste do
exercício de 2005, conforme pesquisa realizada no sistema corporativo da Receita Federal. Assim,
tendo sido o citado termo entregue no domicílio informado pela própria contribuinte, a intimação
via postal é plenamente válida, como dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/1972.
Convém ressaltar que o artigo mencionado não condiciona a ciência da intimação
ao recebimento pelo próprio sujeito passivo, apenas define que esta deve ser entregue no
domicílio eleito. Este entendimento encontra-se pacificado na Súmula CARF no 9: "É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário."
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
2.4.
Alegada ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio
A recorrente alega que, ainda que se considerasse válida a intimação, não consta na
mesma a advertência de que a contribuinte tinha, na oportunidade, o direito constitucional ao
silêncio, argumentando que não é obrigada a constituir prova contra si mesma.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
9
Tal alegação não merece prosperar. O direito ao silêncio, previsto no art. 5o, LXIII,
da Constituição Federal, é garantia constitucional aplicável primordialmente à esfera penal, como
corolário do princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).
No âmbito do procedimento fiscal, que possui natureza administrativa, o
contribuinte está sujeito ao dever de colaboração com a administração tributária, conforme
disposto no art. 197 do Código Tributário Nacional, que estabelece a obrigatoriedade de prestar
informações sobre bens, negócios ou atividades próprias ou de terceiros, quando solicitadas pela
autoridade administrativa.
Ademais, o art. 195 do CTN dispõe expressamente que "para os efeitos da legislação
tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los".
Portanto, no procedimento fiscal, não há que se falar em obrigatoriedade de
advertência quanto ao direito ao silêncio, uma vez que prevalece o dever de colaboração do
contribuinte, sem prejuízo de seus direitos constitucionais.
3. Mérito
3.1.
Tributação dos emolumentos cartoriais
No mérito, a discussão central gira em torno da omissão de rendimentos
decorrentes de emolumentos recebidos pela recorrente na condição de titular do Cartório do
Registro de Imóveis da 2a Circunscrição, no município de Itumbiara-GO, durante os anos-
calendário de 2010, 2011 e 2012.
A fiscalização constatou que a contribuinte informou nas declarações de ajuste
anual dos anos em questão valores de rendimentos tributáveis significativamente inferiores
àqueles levantados a título de emolumentos com base nas Guias de Recolhimento Simplificadas
(GRS) referentes ao recolhimento do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do
Judiciário (FUNDESP), arrecadação administrada pelo Tribunal de Justiça de Goiás.
Conforme apurado pela autoridade fiscal, o art. 59 da Lei Estadual no 14.396/2002
determina que todos os cartórios do Estado de Goiás recolham 10% do valor total dos
emolumentos em favor do Estado de Goiás (FUNDESP). A partir dos valores recolhidos pelo
Cartório da recorrente, a Fiscalização apurou o total das receitas (emolumentos) recebidas nos
anos-calendário fiscalizados, utilizando a seguinte metodologia:
1.
Valor dos emolumentos recebidos = (Valor recolhido ao FUNDESP × 10) -
Taxa do FUNDESP
2.
Valor dos rendimentos omitidos = Emolumentos calculados - Rendimentos
declarados na DAA
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
10
A recorrente contesta a metodologia utilizada pela fiscalização, alegando que a
intimação para apresentação das guias de recolhimento ao FUNDESP é indevida e ilegal, tendo em
vista que essas guias não fazem parte dos livros fiscais e contábeis obrigatórios exigidos pelos
órgãos fiscalizadores. Sustenta ainda que tais guias não poderiam ser utilizadas para apurar a
renda auferida, afirmando que a fiscalização poderia também ter concluído que a contribuinte
recolheu em excesso para o referido fundo.
Não assistem razão às alegações da recorrente. A matéria em questão está
disciplinada no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, que prevê expressamente a tributação dos emolumentos dos serventuários da
Justiça:
"Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o)."
"Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei n.o 7.713/88, art. 3o, § 4o): (...) IV - emolumentos e custas dos serventuários
da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não forem
remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;"
"Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV): I - os emolumentos e
custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e
outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;"
As guias de recolhimento ao FUNDESP foram solicitadas pela fiscalização no Termo
de Início do Procedimento Fiscal emitido em 22/10/2014, tendo sido fornecidas pela própria
recorrente. Tais documentos constituem prova material idônea e legítima, pois são registros
oficiais que refletem um percentual fixo (10%) dos emolumentos efetivamente recebidos pelo
cartório.
Cabe destacar que o art. 76, § 2o, do RIR/1999 estabelece que "o contribuinte
deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea,
escrituradas em livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência". No caso em tela, a recorrente não apresentou
documentação hábil e idônea para contestar materialmente os valores apurados pela fiscalização
com base nas guias do FUNDESP.
Quanto à alegação de que poderia ter havido recolhimento a maior para o
FUNDESP, tal argumento não se sustenta, pois a contribuinte não trouxe aos autos qualquer
elemento probatório que demonstrasse essa suposta irregularidade nos recolhimentos efetuados
ao fundo estadual.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
11
Desse modo, conclui-se que o procedimento adotado pela autoridade fiscal para
apuração da omissão de rendimentos foi tecnicamente correto e encontra amparo na legislação
tributária vigente.
3.2.
Cumulação da multa de ofício e da multa isolada
Por fim, a recorrente argumenta sobre a impossibilidade da aplicação concomitante
da multa de ofício e da multa isolada sobre rendimentos sujeitos ao chamado carnê-leão. Afirma
que é o mesmo tributo lançado, com duas multas, pela prática do mesmo ilícito tributário.
Tal alegação não merece prosperar. As multas isolada e de ofício são autônomas e
decorrem de infrações distintas, possuindo cada fundamentos próprios.
A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, é aplicável
quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento mensal do imposto (carnê-leão) consoante
art. 8o da Lei no 7.713/1988. Esta penalidade é cabível independentemente de haver ou não saldo
de imposto a pagar na correspondente declaração de rendimentos, pois sanciona o não
recolhimento tempestivo do tributo devido mensalmente.
Já a multa proporcional (de ofício), prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
é aplicada sobre o imposto de renda suplementar e decorre da omissão de rendimentos por parte
do sujeito passivo na declaração de ajuste anual, sendo cobrada juntamente com o tributo não
pago.
Tratam-se, portanto, de penalidades que incidem sobre duas condutas distintas: (1)
a falta de recolhimento do carnê-leão, que deveria ter sido pago mensalmente; e (2) a omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual. Cada conduta representa uma infração específica à
legislação tributária, com momentos distintos de ocorrência e obrigações distintas a serem
cumpridas.
A aplicação de ambas as penalidades é dever indeclinável da autoridade fiscal,
consoante o art. 142, parágrafo único, do CTN, que estabelece: "A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
Dessa forma, a cumulação das multas isolada e de ofício é legítima e encontra
respaldo na legislação tributária vigente.
3.3.
Multa de ofício qualificada (150%)
A recorrente questionou a qualificação da multa de ofício em 150%, alegando que o
poder de tributar deve ser compatível com o poder de conservar, sendo desarrazoado que a
cobrança possa destruir financeiramente o contribuinte. Contudo, conforme já abordado no
tópico de admissibilidade, o CARF não possui competência para analisar a constitucionalidade da
multa qualificada.
Adicionalmente, a recorrente argumentou quanto à impossibilidade de aplicação
conjunta da multa qualificada com a multa do carnê-leão, questão já tratada anteriormente.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.111 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730298/2014-87
12
Cabe ressaltar que a recorrente não questionou expressamente a aplicação da
multa qualificada no que se refere à caracterização (ou não) da sonegação, fraude ou conluio.
Portanto, considera-se preclusa esta matéria, não cabendo mais avaliar se a Fiscalização aplicou
corretamente a multa qualificada.
Não obstante, é importante destacar que o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado retroativamente por se tratar de
ato não julgado definitivamente, conforme prevê o art. 106, inciso II, alínea 'c', do CTN, reduzindo
assim a multa qualificada ao patamar de 100%.
4.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de violação ao princípio do não confisco e ofensa ao direito de
propriedade relativos à multa qualificada de 150%, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 936
DF CARF MF
Original